Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual), à pena de dois anos de reclusão.
II. Questões em discussão:
2. Discute-se: (i) a suficiência das provas para a condenação; (ii) a desclassificação da conduta para o delito de ato obsceno (artigo 233 do Código Penal); (iii) a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base e da fração de aumento pela reincidência; (iv) o prequestionamento da matéria.
III. Razões de decidir:
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, se coerente, firme e harmônica, possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Há prova segura do delito de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal), tendo em vista os relatos uníssonos e coerentes da vítima, corroborados pelo depoimento de seu filho.
5. Embora a condenação utilizada para fins de reconhecimento de maus antecedentes tenha transitado em julgado em 23 de março de 2012, ou seja, quase doze anos antes dos fatos ora analisados, ela não pode ser considerada irrelevante para fins de prevenção e repressão criminal. Isso porque, mesmo após ter sido condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por crime grave (roubo circunstanciado pelo emprego de arma), o réu voltou a delinquir, posteriormente condenado, poucos meses depois, por crime ainda mais grave, qual seja, homicídio qualificado, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão. Tal histórico evidencia a reiteração delitiva e demonstra que a condenação anterior, longe de ser desimportante, revela-se pertinente para justificar a exasperação da pena-base.
6. Conforme entendimento já exarado neste egrégio Tribunal, a fração costumeiramente utilizada para agravar ou atenuar a pena na segunda fase é de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.